Tribunal: TJDFT
Processo: 0721586-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0721586-54.2022.8.07.0020 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: DANIEL AZEVEDO MONTEIRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CAMBIÁRIO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO. CADEIA DE FORNECEDORES DO PRODUTO OU SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR. ENTREGA NÃO EFETIVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA NACIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou "PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.375,00 [cinco mil trezentos e setenta e cinco reais], corrigido monetariamente conforme INPC a partir do desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação". 2. Em breve súmula, a parte autora afirma que realizou encomenda de USD 1.250,00 com as empresas IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo Ltda e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda em 13/03/2020, convertidos em R$ 5.375,00, contudo A IEX não detinha licença do Banco Central do Brasil - BACEN para operar câmbio de moeda estrangeira e apenas o fazia na condição de correspondente cambiária da empresa Requerida UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (INVEST). Argumenta que o vínculo cambial existente entre essas duas empresas perdurou de 17/02/2020 a 08/04/2020, período em que formalizou o negócio jurídico. Afirma que as empresas IEX e J&amp;B nunca efetuaram o pagamento, havendo condenação judicial em face destas empresas, porém sem êxito no recebimento de seu valor. Ao final, requereu que a empresa requerida fosse condenada a efetuar o pagamento do valor devido pelas empresas IEX e J&amp;B. 3. Em contestação, a empresa ré arguiu preliminar de coisa julgada em relação ao processo 0708315-46.2020.8.07.0020, pois as empresas IEX e J&amp;B já haviam sido condenadas a devolver o valor pleiteado na inicial e preliminar de necessidade de perícia técnica, pois o caso envolve fraude. No mérito, sustenta que a empresa IEX Agência de Viagens, sediada no Terraço Shopping em Brasília, atuou como correspondente cambiária da União Alternativa entre 19/02/2020 e 08/04/2020 e que sociedade J&amp;B Viagens, localizada no Felicittà Shopping em Águas Claras, firmou o recibo de encomenda de moeda estrangeira e recebeu os valores transferidos pelo demandante, ressaltando que jamais teve qualquer vínculo com a União Alternativa, atuando apenas como correspondente da B&amp;T Corretora até pelo menos março de 2020. Argumenta que o autor firmou contrato com a empresa J&amp;B, e que jamais poderia fiscalizar ou garantir operações realizadas por empresa completamente desconhecida, que inclusive possuía sede física em lugar diverso da sociedade IEX, única correspondente do Distrito Federal que efetivamente possuiu vínculo com a União Alternativa. Assevera que o contrato entre as partes é nulo, pois inobservadas normas do BACEN e sem conhecimento da corretora. Aduz que o contrato firmado pelo requerente foi de risco voluntário do próprio contratante, não havendo responsabilidade pela culpa exclusiva do autor, bem como inexistiu culpa da empresa seja porque desautorizada pelo BACEN a realizar operações com liquidação futura, seja porque a relação jurídica estabelecida com as comandadas IEX e J&amp;B não teve qualquer influência na causação do dano ao consumidor, não se podendo arguir sua responsabilidade. 4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal recolhidos (ID no 48899653 a 48899656). Contrarrazões pelo improvimento do recurso de ID no 48899660. 5. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou todos os termos da contestação, ressaltando a nulidade do negócio jurídico, tendo em vista a ilegalidade da operação de câmbio formalizada pelo recorrido com as empresas IEX e J&amp;B; a existência de coisa julgada; preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que não participou, direta ou indiretamente, da relação jurídica ilegal entabulada pelo recorrido com a empresa J&amp;B, e que jamais possuiu qualquer relação com a referida empresa, pois negociou as moedas com o recorrido e recebeu os depósitos em suas contas. No mérito, asseverou a inaplicabilidade do CDC, uma vez que a UNIÃO ALTERNATIVA não pode ser considerada fornecedora nos termos da lei; a culpa exclusiva da parte recorrida; impossibilidade de responsabilização da corretora de acordo com a legislação cambial, já que não possui ela direito de outorgar poderes (via mandato) para que a correspondente realize as operações ilegais citadas na petição inicial; além da inexistência de grupo econômico entre a corretora de câmbio e a correspondente cambiária, sendo relevante que outras empresas do Grupo IEX permaneceram vinculadas à outra corretora de câmbio (a B&amp;T e a Grupo Líder), a aplicação do caso fortuito e força, diante da Pandemia do COVID19, inexistindo responsabilidade do fornecedor em indenizar ante a imprevisibilidade dos efeitos do fato e, POR FIM, alternativamente, a fixação da taxa SELIC para atualização do débito em caso de manutenção da condenação. 6. Inicialmente, em análise perfunctória, não conheço dos seguintes pontos do recurso inominado, pois não alegados em contestação, o que caracteriza violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, bem como acarreta supressão de instâncias. O recorrente não arguiu sua ilegitimidade passiva na contestação; inaplicabilidade do CDC, tendo, inclusive, em contestação, argumentado que era o caso de culpa exclusiva do consumidor, sendo os argumentos completamente incompatíveis; a inexistência de Grupo Econômico, ponto sequer mencionado na contestação e, por fim, a ocorrência de fato fortuito com a pandemia pela COVID-19. Estas alegações sequer serão analisadas, pois não articuladas no momento correto. 7. Afasto a preliminar de coisa julgada, pois o polo passivo da ação no 0708315-46.2020.8.07.0020 são as empresas IEX e J&amp;B. No máximo, como ressaltado em sentença, reconhece-se a existência de conexão, havendo necessidade de informar o juiz natural a existência desse processo e de seu resultado. 8. A relação estabelecida entre as partes está sujeita ao CDC, que prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). O STJ possui consolidado entendimento de que, nos casos de responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores decorrente das relações consumeristas, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. 9. Ainda que o negócio jurídico de compra de moeda estrangeira futura seja vedado para pessoas naturais pela legislação e que as empresa IEX e J&amp;B não tenham cadastrado, é certo que na operação no sistema fornecido pela corretora, o consumidor não pode ser prejudicado pela conduta da recorrente, que contribuiu para a legítima expectativa de cumprimento do contrato. Vale lembrar que todas as empresas participantes do negócio jurídico, em algum momento, tiveram relação de correspondentes cambiais. 10. A suposta vedação é feita por circulares do Banco Central, sobre as quais dificilmente o homem médio tem acesso e conhecimento quanto aos procedimentos e exigências impostas. Ademais, nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado". 11. Como o serviço/produto é ofertado por empresa dentro de shopping, é plausível que o consumidor creia que a aquisição é legal e que as obrigações serão cumpridas. Não há prova de que o recorrido tenha sido devidamente informado sobre a natureza da operação e os riscos, o que viola o dever de transparência e de informação contidos nos arts. 4o, caput e 6o, III, ambos do CDC. Os consumidores não podem ser prejudicados pela conduta irregular praticada pelas empresas envolvidas, dentre elas a recorrente. 12. Basta analisar o contrato de ID no 48899041 para verificar, de forma inequívoca, que a promessa de pagamento da taxa de câmbio devidamente convertida foi a empresa IEX Câmbio e Turismo, no dia 13/03/2020, data em que a empresa recorrente era corretora cambiária da referida empresa. Logo, responsável pela promessa, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos. 13. Quanto ao pedido de aplicação da Taxa SELIC, ressalte-se que o art. 406 do Código Civil dispõe que "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Pública". Como o contrato firmado entre as partes não prevê os efeitos da mora, nem o índice dos juros a ser aplicado, é cabível a incidência da SELIC, sem cumulação com correção monetária, desde a data da citação (CPC, art. 405). Precedente: STJ, AgInt no AREsp 1129884/AM, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018; Acórdão 1676017, 07110597120208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para aplicar a taxa SELIC nos cálculos de correção monetária e juros de mora na condenação. 15. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, de acordo com o art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1742674, 07215865420228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CAMBIÁRIO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO. CADEIA DE FORNECEDORES DO PRODUTO OU SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR. ENTREGA NÃO EFETIVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA NACIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa recorrente, nos quais defende a existência de omissão, pois a operação foi realizada de forma clandestina, cujo negócio não tem nenhuma relação com a atividade da corretora embargante. Contrarrazões apresentadas. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). 3. Os presentes embargos apontam vício de omissão. Com efeito, a sentença objurgada consignou que "No que tange a requerida União Alternativa Corretora de Câmbio LTDA, verifica-se que existe um contrato de convênio de correspondência cambiária. Pelo contrato de correspondência verifica-se pela cláusula oitava que o prazo de vigência desse contrato é de 12 meses a contar da assinatura. Tendo em vista que o contrato foi firmado somente em 17/2/2020, ou seja, em data anterior ao contrato celebrado entre o requerente e as requeridas IEX e J&amp;B, tem ela responsabilidade solidária em razão do Convênio de correspondente cambiário [id. 144499100]. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e as respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo, garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias e pela obrigação de cumprir, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país. Nos termos do art. 2o da Resolução BACEN no 3.954 de 24.02.11, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado". 4. Conforme se verifica, houve o reconhecimento da solidariedade das empresas, em se tratando de relação de consumo, confirmado no acórdão embargado: "Vale lembrar que todas as empresas participantes do negócio jurídico, em algum momento, tiveram relação de correspondentes cambiais". Destarte, o mero inconformismo com a tese defendida no acórdão não configura qualquer vício passível de correção na via do presente recurso. 4. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. Não se verifica intuito protelatório nos embargos, de modo que não se mostra devida a fixação de multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1768252, 07215865420228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 53463450 e 53463451). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, II e XXXII, e 59, da CF. Entretanto, conforme registrado no acórdão recorrido, a operação de compra e venda de moeda estrangeira restou comprovada por meio de documentos anexados aos autos, e a condenação da parte adversa se deu com base na interpretação de dispositivos do CDC, CC e resolução do Banco Central. Note-se que a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal